Tribunal: TJMT
Processo: 1000589-95.2021.8.11.0053
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000589-95.2021.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE DEOCLECIO ROCHA - CPF: 082.996.171-20 (APELADO), MARCELO SOUZA DE BARROS - CPF: 318.681.501-00 (ADVOGADO), MICHELLE REGINA DE PAULA ZANGARINI DORILEO - CPF: 721.122.121-68 (ADVOGADO), OSWALDO HENRIQUE PINTO BIDEL - CPF: 172.200.920-91 (APELANTE), ADRIANA BEZERRA DE BRITO - CPF: 567.862.551-91 (ADVOGADO), ROSEMARI COLUSSI - CPF: 042.767.280-53 (APELANTE), KELLY GERBIANY MARTARELLO - CPF: 864.607.579-68 (ADVOGADO), VANESSA COLUSSI BIDEL - CPF: 908.429.600-15 (APELANTE), CAROLINA COLUSSI BIDEL - CPF: 027.700.829-81 (APELANTE), ESPÓLIO DE ROSEMARI COLUSSI (APELANTE), HENRIQUE LUIZ DE SOUZA CARVALHO DOMINGUES - CPF: 999.631.321-20 (ADVOGADO), OSWALDO HENRIQUE PINTO BIDEL - CPF: 172.200.920-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO COMINATÓRIA – PROCEDÊNCIA NA ORIGEM – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE COTAS SOCIAIS NEGOCIADAS POR PROCURADOR – INSTRUMENTO PÚBLICO – ALTERAÇÃO CONTRATUAL – RECUSA DAS SÓCIAS REMANESCENTES – ARGUIÇÃO DE FALSIDADE DO DOCUMENTO – NÃO CUMPRIMENTO DA FORMALIDADE PREVISTA NOS ARTIGOS 430 E 431 DO CPC – NEGOCIAÇÃO DEMONSTRADA POR CESSÃO ANTERIOR – CONFIRMAÇÃO PELO SÓCIO REMANESCENTE E TESTEMUNHAS EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO

NÃO PROVIDO
.

Demonstrada a anterior cessão das cotas sociais pelo procurador legalmente constituído por instrumento público e não arguida a falsidade do Contrato na forma determinada nos artigos 430 e 431 do CPC, deve ser mantida a sentença que julgou procedente a Ação Cominatória e fixou prazo para a respectiva alteração contratual, principalmente se o negócio jurídico foi confirmado pelo sócio remanescente e por testemunhas inquiridas em audiência.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação Cominatória julgada procedente para determinar aos requeridos (apelantes) que promovam em 30 dias a alteração do Contrato Social da empresa Paranapec – Agricultura e Agropecuária Ltda na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul, com a inclusão do autor e exclusão deles (réus), de forma definitiva, do quadro societário, na condição de sócio-proprietário e administrador, com cotas equivalentes a 99,9785%, sob pena de multa diária de R$20.000,00, sem prejuízo do cumprimento por ordem judicial, se necessário, além de condená-los às custas e aos honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa, exceto o réu Oswaldo Pinto Bidel porque “
ao confessar e não se opor ao pedido inicial atendeu ao princípio processual da colaboração (art. 6o, CPC)”
(Id 125929213).

As apelantes alegam que a sentença “
não fez a devida justiça
”, pois as cotas sociais foram transmitidas por procurador já falecido, portanto cuida-se de documento falsificado.

Anotam que a antecipação da tutela foi deferida, mas cassada a decisão em Agravo de Instrumento. Transcrevem trecho desse acórdão.

Reportam-se à atitude do corréu, que confirmou a transação e não se opôs à procedência da Ação, assim como do juízo de origem ao não observar o disposto nos arts. 428, I, 436, III, e 437, do CPC.

Argumentam que não procede o fundamento utilizado pelo julgador, que teria partido da premissa equivocada de que elas (apelantes) deveriam obrigatoriamente instaurar o incidente; que o apelado não desconstituiu o atestado de óbito, e que o novo documento apresentado por ele na Impugnação à Contestação e referente à pretensão de venda das cotas, também firmado pelo respectivo procurador, embora vivo na época, não autoriza a procedência da demanda. Acrescentam que é ônus do apelado fazer prova de que é inverídica a informação do óbito.

Afirmam que, ao contrário do consignado na sentença, foram elas (apelantes) que trouxeram fato que atesta que a pretensão do apelado é despropositada, de modo que houve erro nessa apreciação.

Insurgem-se ainda contra a autorização de juntada de documento novo em Impugnação à Contestação, até porque não era desconhecido no momento do ajuizamento da lide.

Suscitam prejudicial de prescrição sob a justificativa de que, sem um contrato válido datado de 2011, sem manifestação da vontade de transferir, e a mera expectativa em 2008, fica evidente que a transação não se concretizou ou, se concretizada, já havia extrapolado o prazo quinquenal previsto no art. 206, §5o, inciso I, do Código Civil (ID. 125929218).

Nas contrarrazões, o apelado ressalta a existência do Compromisso Particular de Cessão de Direitos sobre cotas sociais da Paranapec – Agriculta e Agropecuária Ltda, celebrado em
28-11-2008,
no qual Hamilton atuou como procurador dos apelantes (ID 67970855); que ele (Hamilton) devia-lhe R$600.000,00 e em pagamento desse débito

cedeu-lhe em 2008 99,97% das cotas sociais da mencionada empresa, sendo que detinha poderes especiais e específicos para fazer a transferência e até mesmo ajustar o preço e o modo de pagamento, receber e dar quitação, como se infere do instrumento público no ID. 53411097.

Registra que o sócio remanescente, o corréu Oswaldo Henrique Pinto Bidel, confirmou a transação e não ofereceu resistência, mas sim as apelantes; que esse fato tem amparo nos processos n. 0000211-72.2010.8.11.0044 e 1002636-06.2020.8.11.0044; que o corréu Oswaldo é pai das corrés/apelantes Vanessa e Carolina e confessou a transação das cotas para ele (apelado).

Assinala que os apelantes não suscitaram a falsidade do documento na forma descrita no art. 430 do CPC, tampouco impugnaram o Contrato de Cessão de Direitos celebrado em 28-11-2008, transação com firmada pelas testemunhas (Ids 70963929 e 70961429).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A Ação Cominatória proposta pelo ora apelado foi julgada procedente para determinar
aos requeridos (apelantes) que promovam em 30 dias a alteração do Contrato Social da empresa Paranapec – Agricultura e Agropecuária Ltda na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

com a inclusão do autor e exclusão deles (apelantes), de forma definitiva, do quadro societário, na condição de sócio-proprietário e administrador, com
cotas equivalentes a 99,9785%,sob pena de multa diária de R$20.000,00, sem prejuízo do cumprimento por ordem judicial, além de condená-los
às custas e aos honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa, exceto o réu Oswaldo Pinto Bidel porque “
ao confessar e não se opor ao pedido inicial atendeu ao princípio processual da colaboração (art. 6o, CPC)”
(Id 125929213).

O juízo de origem destacou que as preliminares e a prejudicial foram rechaçadas no despacho saneador, não recorrido. No mérito, consignou que o corréu Oswaldo, pai das apelantes e sócio da empresa, confirmou a transação; que a defesa de mérito por elas oferecida centrou na falsidade do documento, porém não a suscitaram na forma prevista no CPC, o qual, embora autorize fazê-lo em preliminar na contestação, exige a apresentação de fatos e argumentos que justifiquem a respectiva apuração e a realização de perícia.

Ressaltou também que, todavia, as apelantes optaram por “
se utilizar de mera retórica e argumentação processual, ao invés do meio processual idôneo disponibilizado na Lei Processual Civil para promover a investigação processual da alegada falsidade documental
”.

E mais, que o autor/apelado instruiu a inicial com documentos que atestam a alegação inicial, e em Impugnação à Contestação juntou o Instrumento Particular de Cessão de Direitos, que não pode ser considerado novo porque já documentou contraminuta em Agravo de Instrumento, de maneira que “
ocorreu na espécie a preclusão temporal para que os Réus se insurgissem acerca desse documento (Id 679700855), consistente essa preclusão no fato processual da perda pela parte do direito de realizar o ato específico, seja praticando ou impugnando o ato (art. 223 do CPC)”,
visto que se manifestaram nos autos depois da juntada (ID. 69387428). Colacionou julgado do STJ nesse sentido.

Além disso, rejeitou o argumento de que a transação dependia da anuência das apelantes; assinalou que o negócio jurídico celebrado pelo procurador atendeu às regras inerentes ao instituto do mandato, e que os depoimentos colhidos na audiência de instrução confirmaram as alegações iniciais.

A propósito, confira-se o trecho abaixo:

[...]
Em sintonia com todas essas evidências, na instrução processual foram inquiridas quatro (4) testemunhas, sendo duas (2) arroladas pelo autor (Id. 70248859): Sandro Ticianel e Francisco Carlos de Melo; e duas (2) levadas à audiência pelos requeridos: Hamilton Garcia Sant ́anna e Gisleide Figueira Tamantini.

No depoimento da testemunha Sandro Ticianel se percebe que ele, na condição de advogado, foi contratado por um cliente que tinha interesse na aquisição da empresa Paranapec, e que as tratativas eram feitas com o procurador Hamilton, só não prosseguindo com a negociação porque a empresa foi antes adquirida pelo autor José Dioclécio.

Já a testemunha Francisco Carlos de Melo afirmou que é corretor de imóveis e confirma que sabia da fazenda denominada Rio Alegre que estava à venda na época, inclusive informando que chegou a conversar com o procurador Hamilton por telefone, pois pretendia mostrar a fazenda para um cliente, mas ficou sabendo que tinha sido vendida para o autor José Dioclécio.

[...]

É pertinente consignar, à luz do que foi declarado pelas testemunhas, que o estado de saúde do procurador Hamilton foi se debilitando ao longo de sua doença, vindo ele a falecer em março de 2009 No entanto, conforme verberado por seu filho em seu depoimento perante este Juízo, ainda se sujeitava Hamilton a uma viagem de carro de São Paulo a Aparecida do Norte realizada no mesmo dia, ida e volta, utilizando-se de veículo automotor dirigido pelo depoente.

Ora, se Hamilton, mesmo debilitado pela doença, conseguia se deslocar em viagem de carro de São Paulo até Aparecida do Norte, indo e voltando num mesmo dia num percurso de cerca de 340 km (ida e volta), além de obviamente dedicar algum tempo à sua devoção à Santa, o que quem conhece o trajeto e o trânsito intenso na rodovia sabe que levaria um dia inteiro, sem dúvida alguma teria condições físicas e de saúde para uma viagem aérea entre São Paulo (SP) à Cuiabá (MT), o que pela disponibilidade de voos diários, fato público notório, poderia e pode ser feito em algumas horas, máxime considerando o ganho de uma hora no deslocamento de São Paulo-Cuiabá em virtude do fuso horário.

Portanto, óbvio e ululante que Hamilton, mesmo debilitado pela doença, reunia condições físicas para uma viagem aérea de algumas poucas horas, para ir a Cuiabá e assinar o instrumento de cessão, verificando-se pelo que falou a ex-secretária do falecido que ele era um homem que não se entregava à doença, pois mesmo bem debilitado não deixava de ir ao escritório e muitas das vezes fazia sua própria comida no local de trabalho, aspecto que robustece ainda mais a possibilidade de Hamilton ter vindo assinar e reconhecer firma no instrumento de cessão de direitos datada do 2008.

Nem precisa muita perspicácia e nem inteligência superior para constatar que essa possibilidade certamente foi sopesada pela defesa dos co-Réus Espólio de Rosemari Colussi, Vanessa Bidel Nazário e Carolina Colussi Bidel quando optaram por não requerer a instauração do incidente de falsidade documental. Eles sempre souberam que se comprovada a verossimilhança da assinatura do finado Hamilton a demanda estaria decidida em seu desfavor.

Destarte, os argumentos lançados pelos Réus Espólio de Rosemari Colussi, Vanessa Bidel Nazário e Carolina Colussi Bidel acerca da fragilidade do estado de saúde do seu procurador, mormente na produção de provas testemunhais, não maculam a existência e validade do instrumento de cessão, o que somente seria possível se tivesse ficado comprovado extreme de dúvidas que Hamilton estava impossibilitado de assinar e reconhecer firma no contrato em Cuiabá no final do ano de 2008, o que não foi o que se viu nas provas carreadas aos autos.

Lado outro, para legitimar o negócio jurídico avençado entre os litigantes mister que se estabeleça a presença de legalidade do instrumento público de procuração. Aliás os co-Réus contestantes nem se contrapõem no mérito a legitimidade de seu procurador e nem à existência e validade da procuração.

Embora deva reconhecer a competência e combatividade do Douto Causídico que defende os interesses dos co-Rés Espólio de Rosemari Colussi, Vanessa Bidel Nazário e Carolina Colussi Bidel, sobretudo quando questionada a representatividade no uso da procuração, deve-se levar em consideração que legalmente a responsabilidade do mandatário alcança a pessoa titular do negócio, assumindo todos os compromissos e resultados, pois quem efetivamente contrata é o representado, pois se valendo do instituto do mandato confere poderes específicos a alguém para que efetue o ato em seu nome, importando em limitar o vínculo negocial apenas entre sua pessoa e a parte com a qual celebrou a relação jurídica.

De acordo com os ensinamentos do ilustre jurista CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA: "... em todos os casos de procedimentos em nome de outrem, ou de declaração de vontade por outrem, existe uma representação, objetivada em uma emissão volitiva, por via da qual a vontade manifestada é a do representante, mas o direito ou a obrigação é do representado (Código Civil, artigo 116), em quem percutirá o efeito do negócio, como se fosse, ele próprio, o agente direto do 'negotium iuris'. (Instituições de Direito Civil, Vol I, 21a ed., Forense, atualizado por Maria Celina Bodin de Barros, pág. 614).

Ora, na Procuração Pública em afinco observamos vastos poderes, para o outorgado representar as outorgantes com “amplos ilimitados poderes para: vender ou ceder a quem convier e pelo preço que ajustar, a vista ou a prazo, todas as cotas sociais que as outorgantes possuem na firma denominada PARANAPEC - AGRICULTURA E PECUÁRIA LTDA (...) podendo para tanto ajustar preço, prazo, juros, modo de pagamento e demais cláusulas e condições; receber o preço e dar quitação”.

A única restrição que impede o procurador de representar o outorgante é a limitação de poderes, mas quando amplos como o que constatamos no caso vertente, a representação dar-se-á nos mesmos moldes dos poderes que lhe foram conferidos, sequer se justificando indagar se o procurador usou a procuração em seu próprio nome ou com o objetivo de representar as outorgantes, como por sinal verificamos no instrumento particular de cessão de direitos (Id. 67970855), onde em sua cláusula primeira se lê que:

“Constitui objeto do presente instrumento os direitos do promitente cedente sobre o crédito em face do Espólio de Sylvia Peixoto de Assumpção, bom como sobre as cotas sociais da pessoa jurídica Paranapec – Agricultura e

Pecuária Ltda, inscrita no CNPJ n° 93.483.246/0001-42 pertencentes às pessoas físicas de Rosemari Colussi Bidel, Vanessa Colussi Bidel e Carolina Colussi Bidel, que outorgaram procuração por instrumento público lavrado perante o 2° Tabelião de Notas e Protestos de Balneário Camburiú/SC no livro 092 à pág.28”.

Deflui da cláusula citada, sem o menor esforço interpretativo, que o defeito de representação apontado pelos Réus não se sustenta, pois o objeto do negócio jurídico envolve suas cotas societárias cedidas através de seu procurador ao autor.

Deve levar em conta que o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento (art. 371 do CPC).

In subjecta specie o autor instruiu a inaugural com um contrato de compra e venda de cotas do capital social da firma Paranapec – Agricultura e Agropecuária Ltda (Id 53411098), cuja validade fora questionada veementemente pelos requeridos Espólio de Rosemari Colussi Bidel, Vanessa Colussi Bidel e Carolina Colussi Bidel, dando conta que esse instrumento foi confeccionado posterior ao óbito do procurador das vendedoras.

Ocorre que as provas do processo devem ser avaliadas como um todo, verificando-se que no caso vertente, mesmo que infecundo o contrato aludido (Id 53411098), as demais provas que agregam o conjunto probatório, inclusive aquelas apontadas como presunções lógicas por atos positivos e negativos dos próprios requeridos, dentre os quais, a concordância com a ação de forma consubstanciada do co-requerido Osvaldo, leva à inexorável conclusão de que o negócio jurídico realmente existiu e que no instrumento contratual datado de 2008, amplamente debatido neste decisum, o procurador Hamilton, com os poderes amplos e ilimitados que lhes foram outorgados, aquiesceu à cessão ao Autor José Dioclécio das cotas da empresa Paranapec pertencentes às outorgantes Rosemari Colussi Bidel, Vanessa Colussi Bidel e Carolina Colussi Bidel.

A verdade processualmente possível é aquela baseada na fortíssima probabilidade, a verossimilhança dita pelos doutrinadores, dando azo ao ditame de que o processo busca, através da prova, a realidade do que ocorreu no caso concreto tal como refletida nos autos, agora, mais que nunca, com a cooperação de todos os operadores do direito (art. 6°, do CPC).

Entre os documentos colacionados na inicial está a petição de abertura do Inventário de Rosemari Colussi pelas apelantes em 23-5-2019, as quais sustentam
não terem conhecimento de nenhum bem que integraria o patrimônio da mãe
(ID. 125923187). Assim, está claro que não mais contavam com as cotas da empresa.

Consta no Contrato de Compra e Venda para o apelado que Hamilton Garcia Sant’Anna atuou como procurador das apelantes.

O instrumento foi celebrado em
7-11-2011,
as firmas reconhecidas no Cartório do 3o Ofício de Cuiabá na mesma data, e a procuração pública lavrada no 2o Tabelionato de Balneário Camboriú em 22-6-1999, com “
poderes para vender ou ceder a quem convier e pelo preço que ajustar, a vista ou a prazo, todas as cotas que possuem na empresa Paranapec, inclusive os da cláusula ad judicia
” (ID. 125923193).

Nesse ponto, como bem ressaltado na sentença, competia às apelantes ingressar com o incidente.

O art. 430 do CPC enuncia no
caput
que
“
A falsidade deve ser suscitada na contestação, na réplica ou no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da intimação da juntada do documento aos autos”,
contudo

no parágrafo único preceitua expressamente que será resolvida como questão incidental.

Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero ensinam:

A falsidade documental poderá ser declarada ao fim de três vias totalmente distintas. A uma, poderá ser declarada no curso de um processo em que surja a necessidade de ser arguir a falsidade de um documento, formando-se ou não um processo incidente. A duas, também poderá a falsidade documental ser suscitada mediante ação autônoma, independentemente de um processo já instaurado em que a prova tenha sido produzida (art. 19, II, CPC). A três, poderá a falsidade documental ser declarada igualmente perante a justiça penal, podendo a decisão penal ser utilizada na esfera cível (art. 315, CPC)”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 2a edição, editora Revista dos Tribunais, p. 524).

E comentam sobre a forma de se arguir essa nulidade, prevista no art. 431 do CPC:

A arguição de falsidade deve apresentar as razões em que funda seu pleito. Não basta afirmar, portanto, a falsidade documental – é de rigor que aquele que a sustenta aponte os motivos pelos quais o faz e indique desde logo os meios de prova com que pretende confortar o alegado. Também é necessário que esclareça se pretende a declaração como questão incidental ou como questão principal (art. 430, parágrafo único, CPC)”
(obra citada, p. 525).

No mais, há nos autos outras provas da negociação das cotas sociais da Paranapec, subscritas pelas apelantes e sua mãe (Rosemari), quais sejam, a confirmação do sócio minoritário Oswaldo Henrique Pinto Bidel, que na verdade sempre administrou a empresa e não ofereceu resistência à alteração contratual; a negociação efetivada por procurador legalmente constituído por instrumento público, sendo, portanto, desnecessária a anuência das apelantes.

A transação foi confirmada também por testemunhas que, tal como o apelado, disseram que pretendiam adquirir as cotas, mas foram informadas de que já haviam sido negociadas com ele (apelado).

Soma-se a isso o
Contrato Particular de Cessão de Direitos realizado diretamente entre o apelado e Hamilton em 28-11-2008
(ID. 125929183).

Vale reforçar que a prejudicial da prescrição foi rechaçada no despacho
saneador,
não recorrido

(ID 125929190). Por conseguinte, qualquer discussão a esse respeito está preclusa.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e majoro os honorários advocatícios para 20% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022